Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor.
II - A comprovação da constituição da mora exige que a notificação seja entregue no endereço consignado no contrato.
III - Negou-se provimento ao recurso.